Tribunal: TJMT
Processo: 0005451-95.2003.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005451-95.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhor, Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL ADMONI - CPF: 142.311.078-15 (APELANTE), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), JOAO PERON - CPF: 356.824.508-68 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (APELADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), DANIEL ADMONI - CPF: 142.311.078-15 (APELADO), JOAO PERON - CPF: 356.824.508-68 (ADVOGADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO REQUERENTE, ORA PRIMEIRO APELANTE, EM RAZÃO DA DESERÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO REQUERIDO, ORA SEGUNDO APELANTE, NÃO PROVIDO.

1. Tendo em conta que o requerente, ora primeiro apelante, não cumpriu com o comando judicial, ou seja, com o recolhimento em dobro do preparo, seu apelo não deve ser conhecido.

2. A irresignação do requerido, ora segundo apelante, para que seu crédito e seu débito sejam compensados com o crédito e o débito do requerente, ora apelado, trata-se, na verdade, de inovação recursal, haja vista que, em momento oportuno, qual seja na sua contestação, sequer foi ventilado tal pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
DANIEL ADMONI
e o segundo por
PAULO HUMBERTO BUDOIA
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Prestação de Contas de n.º 0005451-95.2003.8.11.0041, ajuizada pelo ora primeiro apelante em face do segundo, homologou o laudo pericial de 72523588 e julgou procedente a segunda fase, de prestação de contas, para:

i) fixar o crédito do requerente no valor de R$ 1.182.522,10 (um milhão cento e oitenta e dois mil e quinhentos e vinte e dois reais e dez centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês;

ii) fixar o crédito do requerido no valor de R$ 5.427.613,27 (cinco milhões quatrocentos e vinte e sete mil e seiscentos e treze reais e vinte e sete centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês; e

iii) condenar o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, relativos a esta fase da ação de prestação de contas.

Em suas razões recursais (id. 150540806 – págs. 1 a 11), o requerente
DANIEL ADMONI
, ora primeiro apelante, narra que contratou o requerido, ora apelado, para que promovesse uma ação de execução de título extrajudicial em face de Zuzi Alves da Silva Filho.

Diz que, após se mudar para o Estado de São Paulo, o requerido, ora apelado, parou de lhe repassar informações acerca da movimentação processual da execução ajuizada, razão pela qual contratou outro advogado para que acompanhasse o processo.

Ao pesquisar o andamento processual da execução, o advogado contratado constatou que o processo estava arquivado por força de um acordo realizado pelo requerido, ora apelado, com o executado.

Narrados esses fatos, preliminarmente, aponta a nulidade da sentença recorrida, uma vez que não foi realizada a audiência de instrução e julgamento.

No mérito, sustenta que o laudo pericial produzido pelo expert nomeado pelo Juízo singular é imprestável para o julgamento desta demanda, eis que completamente dissociado da sua finalidade, cujo único objetivo era a prestação de contas de uma ação de execução de título extrajudicial e não de todas as ações patrocinadas pelo requerido, ora apelado, em nome do requerente, ora primeiro apelante.

Salienta que os honorários mencionados pelo perito judicial, em favor do requerido, ora apelado, devem ser objeto de ações próprias para sua cobrança.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 150540812 – págs. 1 a 13) o requerido, ora apelado, preliminarmente, afirma que o requerente, ora apelante, não é beneficiário da gratuidade da justiça e ao interpor o apelo não recolheu seu preparo, de modo que teve ser intimado para que recolha em dobro o preparo recursal.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do recurso.

Já em suas razões recursais (id. 150540813 – págs. 1 a 26), o requerido PAULO HUMBERTO BUDOIA, ora segundo apelante, aduz que, a teor do disposto nos artigos 368 e 369 do Código Civil, deve ser compensado o seu crédito e o seu débito com o requerente, ora apelado.

Ainda, defende que, ao obter êxito na segunda fase da ação de prestação de contas, o ônus sucumbencial deve ser invertido.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 150540817 – págs. 1 a 6).

Ao id. 154596179, observado que o requerente DANIEL ADMONI, ora primeiro apelante, não era beneficiário da gratuidade da justiça, foi determinado que efetuasse o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção.

Intimado, o ora primeiro apelante peticionou ao id. 156077172, juntando o comprovante de pagamento da guia (id. 156077175).

Certificado pelo Departamento que o recolhimento foi efetuado de forma simples (id. 159492683).

O requerido PAULO HUMBERTO BUDOIA, ao id. 156176698, peticionou noticiando que a decisão de id. 154596179 não foi cumprida pelo requerente, uma vez que o recolhimento do preparo não foi efetuado em dobro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO APELO INTERPOSTO PELO ORA PRIMEIRO APELANTE).

Eminentes pares:

O recurso do requerente DANIEL ADMONI, ora primeiro apelante, não deve ser conhecido.

Isso porque, realmente, observado que o requerente DANIEL ADMONI, ora primeiro apelante, não era beneficiário da gratuidade da justiça, na decisão de id. 154596179, foi determinado o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, contudo, conforme a certidão do Departamento (id. 159492683), o recolhimento do preparo não foi efetuado em dobro, mas, sim de forma simples.

Assim, tendo em conta que o requerente, ora primeiro apelante, não cumpriu com o comando judicial, ou seja, com o recolhimento em dobro do preparo, seu apelo, como dito em linhas acima, não deve ser conhecido.

Acerca do decidido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PREPARO NÃO REALIZADO ADEQUADAMENTE NO PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - ARTIGO 1.007, §4° DO CPC - PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA - DESERÇÃO VERIFICADA - ART. 932, III DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Se não realizada a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente deve proceder o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

A deserção obsta o conhecimento do Agravo de Instrumento.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1014980-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 26/01/2023)”

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
e
NÃO CONHEÇO
do apelo do requerente, ora primeiro apelante.

É como voto.

III) VOTO.

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se os créditos estabelecidos na sentença recorrida devem ou não ser compensados.

Pois bem.

O requerido PAULO HUMBERTO BUDOIA, ora segundo apelante, aduz que, a teor do disposto nos artigos 368 e 369 do Código Civil, deve ser compensado o seu crédito e o seu débito com o requerente, ora apelado.

De pronto seu pedido não deve ser conhecido.

Isso porque, sua irresignação para que seu crédito e seu débito sejam compensados com o crédito e o débito do requerente, ora apelado, trata-se, na verdade, de inovação recursal, haja vista que, em momento oportuno, qual seja na sua contestação, sequer foi ventilado tal pedido.

Acerca do decidido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL MANTIDO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELA AUTORA – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Incumbia ao banco réu demonstrar, por meio de prova idônea, que foi a autora quem realmente contratou e utilizou os seus serviços, conforme prevê o art. 373, II do CPC e o art. 14, § 3º, II do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

2. Neste contexto, diante da falta de comprovação da existência de relação jurídica entre as mesmas, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo réu, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro (art. 14 c/c art. 17 do CDC).

3. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

4. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

5. No caso, tem-se que o quantum fixado (R$ 5.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser ele majorado.

6. Por sua vez, em se tratando de relação extracontratual, uma vez que reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, a teor do que prescreve a Súmula de nº. 54 do STJ. E o termo inicial da correção monetária dá-se a partir do arbitramento, conforme entendimento da Súmula de nº. 362 do STJ.

7.
Quanto ao pedido formulado pelo banco para que haja devolução do montante disponibilizado à parte recorrida autorizando-se a compensação com eventual crédito reconhecido em favor da parte contrária, configura inovação recursal, uma vez que o banco em nenhum momento trouxe à tona a questão no curso do processo, configurando, assim, inovação recursal, o que impede o conhecimento da matéria.

8. Com efeito, a rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

(N.U 0001706-33.2014.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 04/02/2023) (grifo nosso).

Também, nenhuma razão assiste ao requerido, ora segundo apelante, para que o ônus sucumbencial seja invertido, haja vista que, nesta segunda fase da ação de prestação de contas o requerente, ora apelado, não sucumbiu em relação ao pedido.

Portanto, tendo em conta que o requerido, ora segundo apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do requerido PAULO HUMBERTO BUDOIA, ora segundo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023